Tribunal: TJDFT
Processo: 0722230-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRACK E MACONHA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE AFASTADA. PRÁTICA PELO RÉU DE MAIS UM NÚCLEO DO TIPO PENAL TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. POTENCIAL LESIVO DO CRACK. PENA-BASE REDUZIDA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A violação de mais de um núcleo do tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, regra geral, não justifica a exasperação da pena-base. Nota negativa do vetor culpabilidade afastada.
2. A qualidade do entorpecente apreendido (crack) constitui fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, à luz da circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/2006.
3. Ações penais em curso e/ou condenações definitivas por fatos posteriores podem ser utilizadas para formação da convicção de que o acusado se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a incidência do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. Precedentes do STJ.
4. O quanto de pena imposta ao réu, inferior a 8 (oito) anos, bem ainda a existência de apenas uma circunstância negativa na 1a fase da dosimetria da pena, autoriza o início do cumprimento da pena corporal no regime semiaberto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.